Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 297 da súmula de jurisprudência do STJ.
3. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas. 3.1. O mero inadimplemento contratual, de forma isolada, é insubsistente para gerar o direito à indenização, a título de dano moral. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o mal efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de compensar.
4. Recurso não provido.